Tribunal: STF
Processo: ARE 1320058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM – INADMISSIBILIDADE PARCIAL – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO PRIMEVO – IRREGULARIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO PELA AUTORA DE VALOR VULTOSO E DESPROVIDO DE LASTRO FACTÍVEL – RETIFICAÇÃO MANTIDA – CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APENAÇÃO DA PARTE RÉ POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –– DESLEALDADE PROCESSUAL E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - Rejeitada na instância de origem a impugnação apresentada pela ré quanto à concessão da gratuidade de justiça em favor da autora, reputase ausente o interesse recursal da autora para o reconhecimento da preclusão da referida impugnação, pelo que há de ser inadmitido o apelo neste tocante. - Malgrado exigida pelo artigo 291, do CPC, a atribuição à demanda de valor específico condizente ao proveito econômico almejado, não se admite a estipulação de vultoso valor aleatório, desprovido de qualquer lastro factível. Deve a fixação se pautar nos elementos concretos constantes dos autos, quando da propositura do feito. - O artigo 226, §3º, da Constituição da República, regulamentado pelo artigo 1.723, do Código Civil, considera união estável o relacionamento afetivo marcado pela presença simultânea da publicidade, da continuidade, da “affectio maritalis” e da durabilidade, sem impor, quanto a este último requisito, um lapso temporal mínimo. - Constatada tão somente a existência de mero envolvimento amoroso entre as partes, desprovido da eficaz demonstração dos requisitos suprarreferidos, remanesce obstado o acolhimento do pleito de reconhecimento da união estável, assim como das pretensões de arrolamento de acervo, partilha de bens e fixação de alimentos. - Ausente a configuração de quaisquer das hipóteses preconizadas nos incisos do artigo 80, do CPC, assim como de outros atos indicativos de deslealdade processual praticados pela requerida, e ainda inexistente o prejuízo à parte autora, não merece acolhida a pretensa imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte ré. - Recurso conhecido em parte e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; e 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente